Tribunal: TJBA
Processo: 0006346-51.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006346-51.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: Espolio de Istenio Noberto da Silva

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA NA CONCLUSÃO DO REQUERIMRNTO ADMINISTRATIVO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO AOS BENEFICIÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu
, o contrato de adesão ao consórcio se iniciou em 05/12/2003, o encerramento ocorreria em 05 de dezembro de 2008, conforme se extrai da cópia do contrato de adesão (pág. 64 dos autos de origem). Portanto, não haveria de se falar em prescrição.

2. Com o falecimento do consorciado, deve a seguradora efetuar de imediato a liberação da carta de crédito, sendo que não o fazendo, deve arcar com o pagamento acrescido de juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0006346-51.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e como apelada
Espolio de Istenio Noberto da Silva
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 20
22
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13